Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. CARÁTER DÚPLICE. PEDIDO CONTRAPOSTO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. O entendimento na sentença quanto à improcedência do pedido formulado pelo genitor em ação de alteração de guarda não merece nenhum reparo, eis que é excepcional a alteração da guarda compartilhada para a unilateral, não estando comprovado alguma circunstância que a atraia.
3. São válidos os elementos apurados em parecer técnico da Coordenadoria Psicossocial Judiciária, sendo ainda legítimas as considerações feitas acerca da fixação do domicílio materno como referência, diante do melhor interesse dos filhos.
4. Negou-se provimento ao apelo. Preliminares rejeitadas.